Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o acórdão, no sentido de concluir pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral, o julgado não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.